Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE. TERMINOLOGIA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro superior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
2. Ainda que os termos debilidade e invalidez não sejam sinônimos, no contexto da prova pericial produzida pelo IML, a expressão debilidade é utilizada para demonstrar o grau de limitação/invalidez que acometeu a vítima do acidente automobilístico, tratando-se de hipótese indenizável, nos termos do art. 3o da Lei 6.194/74.
3. De acordo com o Enunciado de Súmula no 580 do STJ, a indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso.
4. Recurso conhecido e não provido.